Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-81.2017.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-81.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADENILSON DE SOUZA FREITAS - CPF: 632.668.811-68 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ORLATO MAROLDI - CPF: 477.626.919-87 (APELANTE), CLEIDE LUCIA ALVES - CPF: 012.176.881-37 (APELANTE), DIASSIS MOREIRA DE AZEVEDO - CPF: 655.032.521-87 (APELANTE), GILBERTO DE MEDEIROS - CPF: 472.623.629-68 (APELANTE), NEUSELI DE FATIMA GARCIA DURAN - CPF: 531.939.461-68 (APELANTE), ODETE BOACHA DUARTE DE MEDEIROS - CPF: 551.357.061-00 (APELANTE), SANDRA ROSA MIRANDA - CPF: 559.402.501-49 (APELANTE), SEBASTIAO MARINHO FERREIRA - CPF: 468.814.331-15 (APELANTE), VAGMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 655.081.731-53 (APELANTE), ZADIR ORLATO MAROLDI - CPF: 002.088.791-45 (APELANTE), MARCIO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 800.856.521-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - SUSPENSÃO PARCIAL POR LONGO PERÍODO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Mostra-se inviável a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Dano Moral

julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), porém suspenso o pagamento ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Os apelantes afirmam que houve cerceamento de defesa porque claramente pediram a produção de prova oral e pericial a fim de demonstrar o desnecessário excesso de prazo para o restabelecimento do serviço, o ato ilícito e a extensão do dano causado a cada demandante.

Aduzem que a agência bancária de Pedra Preta/MT foi alvo de furto em 16/10/2016, mediante emprego de material explosivo, e que, diante da destruição, essa filial ficou 261 dias fechada, o que prejudicou bastante os serviços prestados.

Acrescentam que terem de se deslocar a Rondonópolis para realizarem as operações bancárias mais simples foi o menor dos problemas que enfrentaram. Sustentam estar evidenciado o abalo extrapatrimonial.

Assim, pugnam pela reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não contra-arrazoou (ID no. 30939498).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A alegação de cerceamento de defesa será apreciada juntamente com o mérito.

Os apelantes, doze clientes da instituição financeira apelada, ajuizaram em conjunto esta Ação Indenizatória sob o argumento de que ficaram mais de 261 dias privados da prestação dos serviços bancários, pois em 16/10/2016 a única agência existente na cidade de Pedra Preta/MT foi alvo de furto mediante emprego de explosivos.

Afirmam que o apelado propositalmente protelou a reabertura dessa filial e que sofreram danos morais em decorrência da necessidade de constantes deslocamentos até Rondonópolis/MT.

Evidentemente, vários municípios do país não têm agências de todos os Bancos que operam nacionalmente.

Portanto, trata-se de uma liberalidade, uma opção do apelado tanto abri-la na cidade dos apelantes quanto mantê-la após o episódio narrado.

Diante disso, é dispensável a realização de perícia para provar que o integral restabelecimento dos serviços poderia ser feito em menor tempo.

O apelado demonstrou documentalmente (art. 373, inciso II, do CPC) que, ao inverso do que dizem os apelantes, os serviços no local foram comprometidos apenas em parte. Foi mantida sala de atendimento para demandas de baixa complexidade, operações
on-line
e banco postal (através dos Correios), em que era possível efetuar saques, depósitos e alguns pagamentos.

Ao caso aplica-se o CDC, já que é notória a relação de consumo (arts. 2o e 3o). E a agência daquele município sofreu fortuito externo (crime de furto qualificado), o que configura fato do serviço. Desse modo, o apelado responde de forma objetiva perante os consumidores direta ou indiretamente prejudicados pelo evento (art. 14).

Nenhum dos apelantes confirma que estava presente no momento do assalto; logo, não suportaram dano físico ou financeiro.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Sobre a matéria, são igualmente dispensáveis a produção de prova testemunhal e a colheita de depoimentos pessoais de todos os demandantes, dilação probatória que serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que incapaz de influenciar na alteração do resultado da lide.

Chegou-se apenas a desfecho diverso daquele pretendido pelos apelantes, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

Eles vivenciaram mero aborrecimento, que não autoriza a reparação, restrita somente às hipóteses que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou dissabor extraordinário.

Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

Mesma conclusão foi encontrada pelo STJ ao analisar causa similar. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. SUSPENSÃO PARCIAL POR LONGO PERÍODO. MOTIVO DE INSEGURANÇA. EXCEPCIONAL VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO
. DESPROVIMENTO. (...) 2.
O propósito recursal é determinar se a demora na retomada no atendimento integral da única agência bancária de um determinado Município, restrito a operações que não envolvessem fluxo de numerário, em virtude de insegurança e dano causado por roubo com uso de explosivos, é capaz de causar dano moral aos correntistas
. 3.
Os serviços padecem de vício de qualidade quando são impróprios ao consumo, o que ocorre quando se mostram inadequados para os fins que legitimamente o consumidor deles espera ou não atendam às normas regulamentares
. 4.
Ao tratar dos vícios do serviço, o CDC buscou resguardar a legítima expectativa do consumidor de que um determinado serviço cumpra a função pela qual é requisitado, impondo, de forma objetiva, a responsabilidade pela manutenção de sua qualidade
. 5.
Os serviços viciados podem causar danos morais e materiais, mas, nessa hipótese, haverá acidente de consumo, ou fato do serviço, disciplinado no art. 14 do CDC, que é evento danoso externo e indiretamente relacionado à inadequação do serviço, ensejado por um novo elemento de desvalia que acarreta um acontecimento autônomo, não coincidente com o mero vício do serviço
. 6.
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. 7. Na hipótese em exame, o pleito compensatório do recorrente está justificado na frustração da expectativa de ser atendido com a integralidade dos serviços no espaço físico da agência bancária por prazo superior a 200 (duzentos) dias, apesar de os serviços que envolvessem fluxo de numerário em espécie terem sido prestados em correspondentes bancários. 8.
Não tendo sido traçada qualquer nota adicional que pudesse, para além da permanência da prestação parcial de serviços, ensejar a violação de direito da personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia no consumidor recorrente, não há dano moral a ser indenizado
. 9. Recurso especial desprovido.
(REsp no. 1717177/SE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2018, DJe de 20/03/2018, sem destaques no original).

Precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO (...) CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA (...).
É cabível julgamento antecipado se não foi requerida a complementação probatória e nem demonstrado que essa providência poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide
. (...).

(AP no. 1006983-77.2017.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 16/10/2019, sem grifos no original).

Do TJ/RS:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO NO DIA SEGUINTE. COMPANHIA AÉREA QUE PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível no.
71007967359
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 27/09/2018, sem
destaques
no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva, porém, de que os autores são beneficiários da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020